Tribunal: TJSP
Processo: 2111542-96.2017.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Embargos de declaração. Agravo de instrumento interposto contra a r. decisão que indeferiu a intimação da Bunge para pagamento imediato de R$ 13.857.817,93 e rejeitou a tese de pagamento aos Bancos Sindicalizados (Banrisul, BES/Haitong e BIC/CCB), com consequente esvaziamento da garantia fiduciária, no período de março a setembro/2014. Recurso das embargantes desprovido, na parte conhecida, por

Ementa:
Embargos de declaração. Agravo de instrumento interposto contra a r. decisão que indeferiu a intimação da Bunge para pagamento imediato de R$ 13.857.817,93 e rejeitou a tese de pagamento aos Bancos Sindicalizados (Banrisul, BES/Haitong e BIC/CCB), com consequente esvaziamento da garantia fiduciária, no período de março a setembro/2014. Recurso das embargantes desprovido, na parte conhecida, por votação unânime. Alegação de omissão do julgado. Fundamentos da decisão colegiada que decorrem da leitura do v. acórdão. Vício inexistente. O Colegiado entendeu, à unanimidade, que pende controvérsia judicial entre as partes, com acusação recíproca de inadimplemento contratual, o que afasta a liquidez, certeza e exigibilidade do crédito (supostamente concursal) alegado pelas embargantes contra a Bunge, inobstante previsão contratual. Diante da impossibilidade de concluir, com segurança, pela indevida retenção de valores, a título de compensação, em prejuízo das embargantes, rejeitou-se a tese jurídica de crédito incontroverso e oriundo de serviços prestados e reconhecidos pela Bunge. Desnecessárias, pois, digressões secundárias ao suposto crédito não demonstrado, atinentes à essencialidade da verba para o cumprimento do plano ou à prevalência de interesses coletivos sobre individuais. Alteração desse entendimento que desafia a interposição de recurso próprio. Embora não tenha atendido aos anseios das embargantes, a decisão combatida compôs o litígio posto de acordo com o entendimento dos integrantes da Turma Julgadora. Desnecessidade de análise de todas as questões levantadas pelas partes se, por uma, ou algumas delas, já se tem firmado o convencimento. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000069940
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos
de Declaração Cível no 2111542-96.2017.8.26.0000/50001, da
Comarca de São Paulo, em que são embargantes INEPAR S/A
INDÚSTRIA E CONSTRUÇÕES - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL,
INEPAR EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/A - EM RECUPERAÇÃO
JUDUCIAL, INEPAR ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPACÕES S/A - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL, IESA PROJETOS EQUIPAMENTOS E
MONTAGENS S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, IESA ÓLEO &
GÁS S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, INEPAR
TELECOMUNICAÇÕES S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL,
SADEFEM EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/A - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL e TT BRASIL ESTRUTURAS METÁLICAS
S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, são embargados HAITONG
BANCO DE INVESTIMENTOS S/A, CHINA CONSTUCTION BANK
(BRASIL) BANCO MÚLTIPLO S/A., BANCO DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL e BUNGE AGROINDUSTRIAL SANTA JULIANA.
ACORDAM, em sessão da 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores PEREIRA CALÇAS (Presidente sem voto), CESAR
CIAMPOLINI E ALEXANDRE LAZZARINI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2111542-96.2017.8.26.0000/50001 - São Paulo - Voto no 16828 - 2/9
Embargos de Declaração Cível no 2111542-
96.2017.8.26.0000/50001
Embargtes: Inepar S/A Indústria e Construções - Em
Recuperação Judicial, Inepar Equipamentos e Montagens S/A -
Em Recuperação Juducial, Inepar Administração e Participacões
S/A - Em Recuperação Judicial, Iesa Projetos Equipamentos e
Montagens S/A - Em Recuperação Judicial, Iesa Óleo & Gás S/A
- Em Recuperação Judicial, Inepar Telecomunicações S/A - Em
Recuperação Judicial, Sadefem Equipamentos e Montagens S/A
- Em Recuperação Judicial e Tt Brasil Estruturas Metálicas S/A -
Em Recuperação Judicial
Embargdos: Haitong Banco de Investimentos S/A, China
Constuction Bank (Brasil) Banco Múltiplo S/a., Banco do Estado
do Rio Grande do Sul e Bunge Agroindustrial Santa Juliana
Interessado: Deloitte Touche Tohmatsu Consultores Ltda -
Administrador Juciail
Comarca: São Paulo
Voto no 16828
Embargos de declaração. Agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão que indeferiu a intimação da Bunge para
pagamento imediato de R$ 13.857.817,93 e rejeitou a tese
de pagamento aos Bancos Sindicalizados (Banrisul,
BES/Haitong e BIC/CCB), com consequente esvaziamento
da garantia fiduciária, no período de março a
setembro/2014. Recurso das embargantes desprovido, na
parte conhecida, por votação unânime. Alegação de
omissão do julgado. Fundamentos da decisão colegiada que
decorrem da leitura do v. acórdão. Vício inexistente. O
Colegiado
entendeu,
à
unanimidade,
que
pende
controvérsia judicial entre as partes, com acusação
recíproca de inadimplemento contratual, o que afasta a
liquidez, certeza e exigibilidade do crédito (supostamente
concursal) alegado pelas embargantes contra a Bunge,
inobstante previsão contratual. Diante da impossibilidade
de concluir, com segurança, pela indevida retenção de
valores, a título de compensação, em prejuízo das
embargantes, rejeitou-se a tese jurídica de crédito
incontroverso
e
oriundo
de
serviços
prestados
e
reconhecidos pela Bunge. Desnecessárias, pois, digressões
secundárias ao suposto crédito não demonstrado, atinentes
à essencialidade da verba para o cumprimento do plano ou
à prevalência de interesses coletivos sobre individuais.
Alteração desse entendimento que desafia a interposição de
recurso próprio. Embora não tenha atendido aos anseios das
embargantes, a decisão combatida compôs o litígio posto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2111542-96.2017.8.26.0000/50001 - São Paulo - Voto no 16828 - 3/9
de acordo com o entendimento dos integrantes da Turma
Julgadora. Desnecessidade de análise de todas as questões
levantadas pelas partes se, por uma, ou algumas delas, já se
tem firmado o convencimento. Embargos rejeitados.

Vistos.

Trata-se de embargos de declaração opostos em razão
do v. acórdão de fls. 1.208/1.221, que, por votação unânime, na
parte conhecida, negou provimento ao agravo de instrumento
interposto pelas embargantes.
As embargantes alegam, em resumo, omissão do
julgado, aduzindo que (fls. 01/05): o v. acórdão não discorreu sobre
a essencialidade dos valores indevidamente retidos pela Bunge, nem
sobre a prevalência dos interesses da coletividade de credores sobre
os anseios egoísticos de alguns; necessitam do valor para realizar
pagamentos previstos no plano; é inadmissível a apropriação de
valores decorrentes de créditos concursais; a Bunge, de forma
absolutamente
individualista,
efetivou
retenções
a
título
de
compensação que devem ser imediatamente liberadas.
É o relatório.
Decido:
Primeiramente, cumpre consignar que as decisões
suscetíveis de reparação, em embargos declaratórios, são aquelas
derivadas de defeitos de exteriorização do julgado, previstas,
expressamente, no artigo 1.022 do CPC/15.
Com efeito, pelo que se depreende da leitura do v.
acórdão
embargado,
a
Turma
Julgadora,
por
unanimidade,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2111542-96.2017.8.26.0000/50001 - São Paulo - Voto no 16828 - 4/9
entendeu, que: 1) as partes firmaram contratos de fornecimento de
equipamentos e de prestação de serviços, rescindidos pela Bunge,
sob acusação recíproca de inadimplemento contratual, situação que
se encontra sub judice no Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de
Gaspar/SC
(processos
no.
0003510-20.2011.8.24.0025
e
no.
0004752-43.2013.8.24.0025, ambos em fase de perícia); 2) tanto o
crédito alegado
pela
Bunge
quanto
aquele
defendido pelas
embargantes
são
controvertidos,
ausente
liquidez,
certeza
e
exigibilidade, inobstante previsão contratual; 3) é, portanto, inviável
concluir, com segurança, pela indevida retenção de valores
(pagamento
de
obrigações
contratuais),
em
prejuízo
das
embargantes, a título de compensação; 4) ao contrário do que
sustentam as embargantes, não emerge cristalino que o crédito do
Grupo Inepar seria incontroverso, oriundo de serviços prestados e
reconhecidos pela Bunge. É o que constou, expressamente, do
julgado:
“Relativamente à Bunge, pretendem as recuperandas sua
intimação para que efetue o pagamento imediato de R$
13.857.817,93,
supostamente
retido
a
título
de
compensação.
Compulsando os autos, verifica-se que as partes firmaram
contratos de fornecimento de equipamentos (no. 18/2008
fls. 462/483) e de prestação de serviços (no. 19/2008 fls.
484/516), tendo por objeto uma caldeira para geração de
energia. Referidos contratos foram rescindidos por iniciativa
da Bunge (fls. 517/518), a quem as agravantes acusam de
estar retendo, indevidamente, a título de compensação,
pagamentos devidos em razão da relação contratual
anteriormente havida.
Ocorre que ambas as partes acusam a outra de
inadimplemento contratual, situação que se encontra
sub judice perante o Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de
Gaspar/SC (processos no. 0003510-20.2011.8.24.0025 e no.
0004752-43.2013.8.24.0025, ambos em fase de perícia).
Desta forma, tanto o crédito alegado pela Bunge quanto
aquele defendido pelas agravantes são controvertidos, o que
afasta a liquidez, certeza e exigibilidade, inobstante a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2111542-96.2017.8.26.0000/50001 - São Paulo - Voto no 16828 - 5/9
previsão contratual.
Neste contexto, inviável concluir, com segurança, pela
indevida
retenção
de
valores,
em
prejuízo
das
recuperandas, a título de compensação. Isso porque, ao
contrário do que sustentam as agravantes, ainda não
emerge cristalino que o crédito do Grupo Inepar seria
incontroverso, oriundo de serviços prestados e reconhecidos
pela Bunge.
Por essa razão, ratifica-se a r. decisão recorrida que,
corretamente, decidiu quanto ao ponto:
“Não se trata, propriamente, de retenção de valores
sujeitos à recuperação judicial. Na verdade, pretende a
recuperanda utilizar o juízo recuperacional para cobrar
a Bungue por valores que entende devidos e relativos
à prestação de serviço que, pelo que se verifica das
próprias
alegações
da
recuperanda,
são
controvertidos. Nesse sentido, sob pena de violação do
devido processo legal, deverá a recuperanda discutir a
existência de seu direito perante o juízo cível
competente.
Aliás,
conforme
dito
pela
própria
recuperanda, essa disputa contratual já se encontra
judicializada.” (fls. 436)
No mesmo sentido, aliás, confira-se o entendimento do
administrador judicial:
“5. No que concerne ao pedido de liberação de valores
em face de Bunge, a Administradora Judicial entende
que a retenção de valores não se tratou meramente de
tentativa de compensação efetuada por Bunge com
valores devidos perante a recuperação judicial.
6. A análise do ponto trazido neste recurso, denota que
a discussão envolve a prestação de serviços pela
recuperanda IESA à Bunge, visando fornecer uma
caldeira aquatubular para cogeração de energia em
uma de suas usinas.
7. Verifica-se que as partes, IESA e Bunge, litigam
sobre a prestação dos serviços contratados, de modo
que a retenção de valores realizada pela Bunge se
refere à eventual direito advindo do contrato firmado
entre
essas
partes.
No
ponto,
as
próprias
Recuperandas afirmam que essa discussão já é alvo
do processo no 0003510-20.2011.8.24.0025 e do
processo no 0004752-43.2013.8.24.0025, ambos em
trâmite perante a 2a Vara Cível de Gaspar/SC.
8. Por essa razão, em virtude da judicialização do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2111542-96.2017.8.26.0000/50001 - São Paulo - Voto no 16828 - 6/9
tema,
a
Administradora
Judicial
opina
pela
manutenção da r. decisão agravada, uma vez que a
verificação
dos
valores
devidos
deve
ser,
primeiramente, analisada no mérito nas ações acima
transcritas.” (fls. 761/762)
Anote-se, por oportuno, que a hipótese aqui é distinta do
caso da Tupi BV, que foi judicialmente compelida a
depositar, nos autos recuperacionais, valor indevidamente
retido para fins de compensação. No caso da Tupi BV, não
havia discussão a respeito da efetiva prestação de serviço,
restringindo-se a controvérsia à tese de pagamento.
Ademais, o incidente de habilitação de crédito da Tupi BV
fora judicialmente rejeitado, inexistindo, pois, crédito a seu
favor para fins de compensação. Nesse sentido, confira-se:
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
decisão que defere
pedido de liberação de valores retidos por empresa
com a qual uma das recuperandas manteve contrato.
Decisão proferida após julgamento de improcedência
da habilitação de crédito proposta pela agravada e na
qual declarava ser credora de valores. Demonstração
de que não há certeza sobre os montantes pleiteados
pela recorrente, que represou as quantias liberadas
sob
fundamento
de
compensação
de
crédito.
Impossibilidade de aplicação de tal forma de extinção
da dívida em procedimentos recuperacionais. Juízo da
recuperação, que, ademais, é competente para decidir
sobre
essas
questões,
já
que
a
cláusula
compromissória não se aplica em prejuízo das
recuperandas. Manutenção da decisão. Nega-se provimento. (TJSP; Agravo de Instrumento
2068342-73.2016.8.26.0000; Relator: Enio Zuliani;
Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial; Foro Central Cível - 1a Vara de Falências
e Recuperações Judiciais; Data do Julgamento:
10/08/2016; Data de Registro: 17/08/2016)1” (fls.
1.217/1.220 grifos originais)

Realmente, inexiste o vício apontado. Com efeito, o
Colegiado entendeu, à unanimidade, que pende controvérsia judicial
entre as partes, com acusação recíproca de inadimplemento
contratual, o que afasta a liquidez, certeza e exigibilidade do crédito
1 Questão sub judice no C. STJ, nos autos do REsp no. 1.692.425, ainda não julgado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2111542-96.2017.8.26.0000/50001 - São Paulo - Voto no 16828 - 7/9
(supostamente concursal) alegado pelas embargantes contra a
Bunge, inobstante previsão contratual.
Assim, não foi possível concluir, com segurança, pela
indevida retenção de valores, a título de compensação, em prejuízo
das embargantes, rejeitada a tese jurídica de crédito incontroverso e
oriundo de serviços prestados e reconhecidos pela Bunge.
Neste contexto, desnecessárias digressões secundárias
ao suposto crédito não demonstrado, atinentes à essencialidade da
verba para o cumprimento do plano ou à prevalência de interesses
coletivos sobre individuais.
Desse modo, a alteração do entendimento exposto
desafia a interposição de recurso próprio, pelo interessado.
Destarte, embora não tenha atendido aos anseios das
embargantes, o v. acórdão combatido compôs o litígio posto de
acordo com o entendimento dos integrantes da Turma Julgadora.
Nesta linha, “a função teleológica da decisão judicial é
a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou
doutrinária, tampouco se destina a responder a argumentos, à guisa
de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a
solução da controvérsia, observada a 'res in iudicium deducta', o que
se deu no caso ora em exame” (EDcl no AgRg no REsp n.
326.252/MG, Rel. Min. Franciulli Neto).
No mesmo sentido: “O órgão judicial, para expressar a
sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os
argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser
sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou
suficiente para a composição do litígio (STJ, 1a Turma, AI 169.073
AgRg, Min. José Delgado, j. 4.6.98)” (in Código de Processo Civil e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2111542-96.2017.8.26.0000/50001 - São Paulo - Voto no 16828 - 8/9
legislação processual em vigor/ Theotonio Negrão, José Roberto F.
Gouvêa, Luis Guilherme A. Bondioli, João Francisco N. da Fonseca
45. Ed. rev. E atual. São Paulo: Saraiva 2013. Página 708)
O E. Superior Tribunal de Justiça, no REsp. 11.465-0-
SP, rel. Min. Demócrito Reinaldo da 1a Turma, afirmou: "Mesmo nos
embargos de declaração, com o fim de prequestionamento, devem-se
observar os lindes traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida,
contradição, omissão e, por construção pretoriana integrativa, a
hipótese de erro material). Esse recurso não é o meio hábil ao reexame
da causa".
Com efeito, é de se ressaltar que a Jurisprudência vem
entendendo que: “O Juiz não está obrigado a responder todas as
alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente
para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos
indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus
argumentos” (RTJESP 115/207).
Ora, os embargos declaratórios não têm por finalidade
a reforma de decisão com base em alegação de erros no julgamento,
eis que não possuem natureza infringente. A propósito, conferir,
nesse sentido: RT 670/198.
Portanto, não é necessário que o julgador analise
todas as questões levantadas pelas partes, se por uma, ou algumas
delas, já tem firmado o seu convencimento. Conforme anotado por
Theotônio Negrão, (in Código de Processo Civil e Legislação
Processual em Vigor, 38a ed., Saraiva, em comentários ao artigo 535,
p. 661):
“Em suma, o órgão judicial, para expressar a sua convicção,
não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos
levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2111542-96.2017.8.26.0000/50001 - São Paulo - Voto no 16828 - 9/9
sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só,
achou suficiente para a composição do litígio” (STJ - 1a
Turma AI 169.073-SP AgRg., rel Min. José Delgado, j.
04.06.98, negaram provimento. No mesmo sentido: RSTJ
148/356, RJTJESP 115/207).
Assim,
tem-se
que
o
v.
acórdão
analisou,
fundamentadamente, as questões postas.
Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator